Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 195
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 195
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919